Tribunal: CARF
Processo: 10855.724173/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724173/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
REGINA RAGAZZI DE PAULA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
OU
IDENTIFICAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela
ausência de em escrita contábil que permita a identificação de movimentação
financeira, inclusive, bancária (nos termos art. 29, incisos V e VIII, da LC no
123/2006) é causa de exclusão do regime em causa, que surtirá efeito a partir
do mês de ocorrência da infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ATOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. MATÉRIA IMPUGNADA. PRECLUSÃO
A impugnação ao lançamento instaura e delimita o contencioso administrativo
(processo administrativo). Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido
expressamente impugnada. Logo, não se pode conhecer de fatos novos em grau
de recurso voluntário, ocorrendo a preclusão consumativa em relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724173/2016-95
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 46-69.457, 2 de agosto de
2017, proferido pela 13a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2012, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 54/2016, de 17 de novembro de
2016, de e-fls. 1466.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-que desenvolve atividade de
CORRESPONDENTE BANCÁRIO, voltada a recebimentos e pagamentos de quaisquer
natureza, realizados mediante contratos e convênios de prestação de serviços mantidos por
instituição financeira com terceiros, segundo regulamentação do Banco Central do Brasil nos
termos da Resolução no 3.954, de 25 de fevereiro de 2011.
Em seu em desfavor foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 54/2016, de 17
de novembro de 2016, excluindo a Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2012, pela prática reiterada de infração contra a Lei em referência e falta de escrituração
de movimentação financeiro-bancária, com fulcro no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar
no 123/2006, abaixo transcrito:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.”
Referido Ato Declaratório Executivo no 54/2016, emitido após Procedimento
Fiscal, fundamentou-se na Representação fiscal para exclusão do Simples Nacional, e-f1s.
1408/1437, cujos trechos seguem transcritos:
2 – DOS FATOS QUE ENSEJAM A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(...)
Em 18/05/2015, foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal,
requisitando, entre outros elementos, os Livros Diário e Razão ou, caso não mantivesse
escrituração completa, o Livro Caixa, além dos extratos das contas correntes bancárias e
de aplicações financeiras movimentadas, todos relativos ao ano-calendário 2012.
Em atendimento à intimação, foi apresentado o Livro Caixa, representativo de
sua escrituração contábil, acompanhado dos extratos em papel da conta corrente
bancária (conta no 17.878-0 da agência 0199-6) e de aplicações financeiras na
instituição Banco do Brasil S.A., CNPJ 00.000.000/0001-91.
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Considerando que foram verificadas divergências nos valores totais registrados a
débitos e créditos em sua conta bancária no 17.878-0 em comparação com os dados
dispostos nas Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF)
enviadas pelo Banco do Brasil S.A., foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 001 em
27/10/2015, solicitando a ratificação das informações financeiras já prestadas e,
opcionalmente, autorização, por escrito, para que a auditoria solicite a movimentação
bancária diretamente à instituição financeira.
Após isto, o Banco do Brasil S.A. encaminhou os arquivos magnéticos de
movimentação financeira em resposta ao Ofício DRF/SOR/SEFIS no 35/2016, os quais
tinham sido objeto de autorização expressa da empresa para disponibilização para
fiscalização, cabendo consignar que as informações presentes nas DIMOF no 14.372 (1o
semestre de 2012) e no 16.117 (2o semestre de 2012) de fato não correspondem aos
valores efetivamente movimentados pela empresa, pois o banco incluiu nestas
declarações, além dos dados da conta bancária no 17.878-0, a movimentação financeira
da conta bancária de uso interno, sob a numeração 10001999, objeto da atividade de
“Correspondente Bancário” que esta mantém com a instituição, a qual não é passível de
movimentação pela empresa e serve para depósito dos valores recebidos em função das
operações que executa por conta e sob as diretrizes do banco, conforme observado nos
suprarreferidos arquivos digitais. Disso decorre a veracidade da informação prestada
pela empresa de que possui somente a suprarreferida conta bancária de depósito.
Por outro lado, da análise dos lançamentos contábeis realizados no Livro Caixa
do ano-calendário 2012 em confronto com os registros financeiros da conta bancária no
17.878-0, resulta evidente que estes estão em total descompasso, segundo pode ser
observado dos valores mensais movimentados pela empresa:

Para ilustrar tal constatação, tem-se que o extrato bancário aponta registros
credores sistemáticos sob o histórico de “Créditos do Sistema CDA”, iniciados em
janeiro de 2012, cuja origem decorre de recursos depositados pelo Banco do Brasil S.A.
pela contraprestação da atividade de correspondente bancário, bem como pelo
ressarcimento de despesas operacionais com internet, aluguel e transporte de valores,
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

segundo informado pelo contribuinte em resposta ao item 3 do Termo de Intimação
Fiscal 004 e ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 006, todavia vários créditos
bancários não foram escriturados no Livro Caixa, conforme relação do ANEXO I.
Da mesma forma, seguem outros registros bancários sem correspondência no
Livro Caixa, de acordo com tabela do ANEXO II desta Representação, como é o caso
dos valores creditados na conta bancária sob os históricos de “502-Depósito em
Dinheiro” e “631- Desbloqueio de depósito”, cujo montante alcança R$ 845.205,60 no
ano-calendário 2012, oriundos de “Depósito de cliente para pagamento de contas de
malote”, bem como de “Cheque de Cliente para pagamento de conta”, conforme
descrito pela fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 004, lavrado em
23/08/2016.
Já o ANEXO III relaciona os lançamentos a débito realizados na conta bancária e
inexistentes na escrituração contábil. Veja que a fiscalizada efetuou rotineiramente
transferências bancárias (histórico “144 – Transferência”) para conta de uso interno da
instituição Banco do Brasil, conta 10001999, como solução operacional para
impossibilidade de depósito do movimento do dia diretamente para instituição, assim
como, para suprir seu limite operacional de trabalho, cujo montante foi de R$
4.075.820,00 em 2012, sem que qualquer registro contábil tenha constado do Livro
Caixa.
Ademais, vale ressaltar que o Livro Caixa apresenta registros a crédito dos
recolhimentos efetuados para o Simples Nacional, totalizando R$ 378.346,27 em 2012,
inexistindo quaisquer lançamentos a débito na conta bancária representativo destes
pagamentos, tampouco de saques em valores suficientes para quitação dessa obrigação,
logo, depreende-se que os montantes devidos ao Regime Especial não foram quitados
com valores monetários mantidos no banco.

Assim, uma vez que os lançamentos a débito (origem de recursos) no Livro Caixa
decorrem exclusivamente de remuneração pela atividade de correspondente bancário
junto às instituições Banco do Brasil S.A. e CP Promotora S.A., conforme observado do
batimento desse registros contábeis com as notas fiscais disponibilizadas para auditoria
em resposta aos Termos de Intimação Fiscal 002 e 006, sendo os recursos recebidos na
conta bancária da fiscalizada na forma de depósitos bancários (histórico “752 - Crédito
do Sistema CDA”), segundo previsto nos contratos de prestações de serviços (item 4.1
dos contratos de correspondente 2007/005, com alterações dos termos aditivos, e
2008/163), além de transferências bancárias (histórico “TED TRANSFERENCIA
ELETR.DISPON”), no caso da CP Promotora S.A., conclui-se que não houve
escrituração contábil no Livro Caixa dos recursos mantidos em espécie e
posteriormente aplicados no pagamento das obrigações fiscais da fiscalizada.
Diante dessas evidências, é inequívoca a deficiência do Livro Caixa de 2012
apresentado durante a ação fiscal, o qual não permite a identificação da real
movimentação financeira da empresa, inexistindo dúvidas quanto à aplicação ao
presente caso da hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no inciso VIII do
art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, abaixo transcrito: (...)
A teor do dispositivo acima, os efeitos da exclusão se iniciam a partir do próprio mês
em que incorrido o fato motivador, impedindo nova opção pelo Regime Especial pelos
próximos 3 (três) anos-calendário. Logo, como a empresa deixou de efetuar escrituração
contábil que permitisse a identificação de sua movimentação financeira-bancária desde
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

o mês de janeiro de 2012, conclui-se que os efeitos da exclusão devem iniciar-se a partir
de 01/01/2012, impedindo o reingresso até 31/12/2015.
3 – CONCLUSÃO
Por todo o exposto e os documentos probatórios acostados ao processo
administrativo no 10855.724173/2016-95, restou evidenciado que a REGINA
RAGAZZI DE PAULA – ME, CNPJ 05.252.991/0001-13, deve ser excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, face à constatação da
escrituração do Livro Caixa não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, conforme previsto no inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
A exclusão surtirá efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012, ficando o reingresso
impedido até 31/12/2015, por força do disposto no § 1o do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006. (...)
A Recorrente, após ser cientificada do ADE, interpôs a manifestação de
inconformidade alegando que sua exclusão do Simples Nacional não se justificaria visto que
conta bancária, de no 17.878-0 era somente para uso interno, utilizada para a realização de
operações entre as lojas da peticionante e o Banco do Brasil, sob o número 10001999,
viabilizando o recebimento de valores pela contraprestação dos serviços bancários, bem como o
ressarcimento de despesas operacionais com a internet, aluguel e transporte de valores, sendo
que esses não se tratavam de renda, mas tão somente de ressarcimento de despesas já efetuadas.
Para melhor compreensão, seguem transcritas as alegações da Recorrente:
DOS FATOS
Trata-se a empresa, ora peticionante, de empresa individual, optante pelo
SIIMPLES NACIONAL desde 01.07.2007. Trata-se de empresa individual que
desenvolve atividade de CORRESPONDENTE BANCÁRIO, voltada a recebimentos e
pagamentos de quaisquer natureza, bem como intermediação em empréstimos
consignados e demais produtos comercializados pela Instituição Financeira, realizados
mediante contratos e convênios de prestação de serviços mantido junto ao Banco do
Brasil, com faturamento anual abaixo do valor teto para enquadramento junto ao
Simples Nacional.
Ocorre, que por meio de termo de ciência de procedimento fiscal (documento
anexo), emitido em 18.05.2015, a peticionante tomou ciência de inicio de fiscalização a
ser realizada pela Receita Federal em face da mesma. Solicitou informações e
documentos, concedendo prazo para cumprimento do determinado. Foram prestadas as
informações e os documentos solicitados. Diversas outras determinações foram
realizadas pelo Sr. Auditor, tendo sido, todas cumpridas regularmente pela empresa
peticionante. O procedimento fiscal se estendeu até 16.11.2016, quando por meio de
Representação Fiscal foi indicada a Exclusão de ofício do Simples Nacional da
empresa.
Desta forma, por meio de Ato Declaratório Executivo n° 54, de 17 de novembro
de 2016 (documento anexo), foi determinada pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil em Sorocaba, a exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES NACIONAL) da empresa, por ter, supostamente, incorrido na hipótese
prevista no artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Diante do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, o Senhor Auditor,
emitiu Termo de Intimação Fiscal 007 (documento anexo), cientificando a impetrante da
referida exclusão e do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da intimação
para, de forma facultativa, apresentar Manifestação de Inconformidade, dirigida ao Sr.
Delegado da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto, o que se faz neste
momento.
Conforme consta da representação fiscal para exclusão de ofício do simples
nacional, a empresa ora peticionante possui conta bancária n° 17.878-0 e conta de uso
interno, somente para operações entre as lojas da peticionante e o Banco do Brasil, sob
o número 10001999.
A conta bancária 17.878-0 serve para o recebimento de valores pela
contraprestação dos serviços bancários, bem como pelo ressarcimento de despesas
operacionais com internet, aluguel e transporte de valores, conforme previsão constante
do contrato firmado entre a empresa e o Banco do Brasil. Esses últimos valores não se
tratam de renda, mais tão somente ressarcimento de despesas já efetuadas pela empresa,
que efetuava o pagamento de internet, aluguel e transporte de valores e posteriormente
era ressarcida pelo Banco do Brasil. Nessa conta, também haviam depósitos e
transferências de clientes que pagavam suas contas nas lojas da empresa peticionante.
Muitas empresas enviavam seus malotes com valores muito altos (R$ 10.000,00, R$
20.000,00 ou R$ 30.000,00), e para não irem com quantias tão altas às dependências das
lojas efetuavam o depósito ou a transferência desses valores para a conta da empresa.
Não se tratava de recebimento de valores para a empresa, mais garantir o pagamento
dos boletos que eram enviados a uma das lojas da empresa e posterior repasse ao Banco
do Brasil, tanto dos boletos quanto dos valores. Também haviam valores de estorno que
eram creditados nessa mesma conta. Tal situação ocorria quando algum boleto era
rejeitado pelo sistema do Banco. Considerando que o valor já havia sido repassado
diretamente ao Banco, esse creditava a quantia na referida conta. Também não se
tratava de faturamento, mais apenas e tão somente de devolução de valores de boletos
rejeitados. Nesta conta, também eram efetuadas transferências e saques para pagamento
de despesas operacionais, tais como impostos, salários, cursos de funcionários, entre
outras despesas rotineiras.
A conta n° 10001999 tratava-se de conta interna, para movimentação exclusiva
entre a empresa e o Banco do Brasil. Nessa conta eram efetuados pela empresa o
repasse dos valores recebidos dos clientes que efetuavam os pagamentos de seus boletos
em uma das lojas da empresa. Esses repasses eram feitos mediante depósitos bancários
ou mesmo mediante transferências de valores da conta n° 17.878-0. Referidos depósitos
e transferências eram efetuados, pois a empresa possuía um limite operacional e
conforme os boletos iam sendo autenticados no sistema das lojas o limite operacional ia
sendo diminuído, até que novo depósito ou transferência na conta n° 10001999 liberava
a quantia correspondente ao valor que foi depositado ou transferido. Não havendo
referidas movimentações (depósito ou transferência) o sistema de pagamento de contas
da empresa bloqueava as operações e a empresa não podia mais receber nenhuma conta,
parando as atividades. Desse modo, durante um mesmo dia, várias operações bancárias
eram feitas apenas e tão somente para liberar o limite operacional das lojas e
proporcionar que as mesmas continuassem funcionando. Não se trata de movimentações
financeiras com terceiros, mais transferências entre contas da mesma titularidade apenas
e tão somete para proporcionar a liberação do funcionamento das lojas da empresa.
Também não se tratavam de novas receitas. Na verdade, tais valores sequer pertenciam
a empresa, pois passavam pela conta bancária da empresa apenas para propiciar o
pagamento das contas (boletos) de terceiros. Na verdade, havia o seguinte processo:
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Verifica-se, portanto, que não eram valores que pertenciam a empresa Regina
Ragazzi de Paula ME.
Conforme já esclarecido anteriormente, verifica-se que nos extratos bancários,
constam "Créditos do Sistema CDA" durante todo o ano de 2012. Referidos
lançamentos são provenientes de recursos depositados pelo Banco do Brasil S.A, pela
contraprestação da atividade de correspondente bancário, bem como ressarcimento de
despesas operacionais com internet, aluguel e transporte de valores.
Também constam no extrato bancário lançamentos sob os históricos de "502-
Depósito em Dinheiro" e "631-Desbloqueiro de Deposito'. Referidos lançamentos,
referem-se a depósitos em cheque e transferências bancárias efetuadas por clientes
(terceiros) diretamente na conta bancária da empresa para saldar os boletos bancários
que enviavam através de malotes nas diversas lojas da empresa. Vale lembrar, que os
clientes (terceiros) não podiam efetuar referidos depósitos e transferências diretamente
na conta 10001999, tendo em vista que referida conta era interna e de uso exclusivo da
empresa Regina Ragazzi de Paula ME, que era a única autorizada a efetuar
movimentação nessa última conta. Assim, não havendo possibilidade de efetuar o
pagamento dos boletos diretamente ao Banco do Brasil, os valores passavam pela conta
da empresa, porém, não eram valores de receita, mais apenas e tão somente valores para
saldar boletos de terceiros.
O mesmo ocorria com os lançamentos no extrato bancário de transferências
("144 - Transferências"). Para que o limite diário operacional não foi ultrapassado e as
lojas parassem, a empresa efetuava transferências da conta 17.878-0 para a conta
10001999. Referidos valores não eram da empresa, mais sim, mais uma vez, repita-se,
de clientes (terceiros) que efetuavam seus pagamentos de boletos bancários e a empresa
Regina Ragazzi de Paula ME tinha que repassar as quantias para o Banco do Brasil.
Referidos valores não se tratam de receita. Sequer pertenciam a empresa.
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Quanto ao livro caixa, este reflete a movimentação financeira da empresa. Suas
receitas e suas despesas. Tudo que se refere a movimentação financeira daquilo que
pertence a empresa consta no livro caixa. Valores que não pertencem a empresa, mais a
terceiros que pagavam boletos bancários não foram inseridos, por entender que não se
tratam de movimentação financeira de recursos da empresa.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) Exclusão do Simples Nacional;
b Obrigatoriedade Lançamentos no livro caixa de valores que não pertenciam a
empresa, mais sim que eram repassados ao Banco do Brasil para quitação de boletos
bancários de terceiros, bem como transferidos para conta interna do Banco do Brasil
para liberar limite operacional da lojas da empresa;
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da exclusão
da empresa do Simples Nacional, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Após análise da referida manifestação de inconformidade, a 13a Turma da
DRJ/RPO julgou-a improcedente e manteve a Recorrente excluída do Simples Nacional,
conforme a seguinte ementa
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO.
Estando caracterizada a ausência ou insuficiência da escrituração da movimentação
financeira da contribuinte, inclusive bancária, deve a empresa ser excluída do Simples, a
partir do próprio mês em que ocorrido o evento citado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AUTOS DE INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolidam-se administrativamente as matérias não expressamente impugnadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário elencando os mesmos
fundamentos elencados em sua manifestação de inconformidade aqui já transcritos e requereu
sua manutenção no Simples Nacional.
É o relatório
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito
a argumentos em face da Exclusão do Simples Federal formalizada no Ato Declaratório
Executivo no 54/2016, de 17 de novembro de 2016 (e-fls. 1466), que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
É importante a ressalva, porque apesar de a Recorrente ter apresentado Recurso
Voluntário também em relação ao Processo Apensado no 10855.724774/2016-06, não há como
conhecê-lo. Isso porque, como não há impugnação aos lançamentos decorrentes do referido ato
de exclusão, considera-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate
em primeira instância, nos termos do Decreto n.o 70.235, de 1972 (arts. 14, 15, 16 e 17).
No mérito
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 que instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional fica obrigada a escrituração do
livro-caixa. A exclusão de ofício da empresa optante se dá quando houver descumprimento
reiterado desta obrigação tributária, caso em que a exclusão produz efeitos a partir do próprio
mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes , em conformidade com os incisos VIII e XII e § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
XII-omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. [...]
Ocorre que nos termos do art. 26 da referida lei, as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a além do disposto nos incisos I e
II do caput deste artigo a também manter o livro caixa em que será escriturada sua
movimentação financeira e bancária. Ocorre que assim não procedeu a Recorrente de forma
reiterada. Ora, a falta da escrituração do Livro Caixa ou a impossibilidade de identificação da
movimentação financeira e bancária é condição prevista expressamente no mencionado artigo 29,
incisos V e VIII, da LC no 123/2006.
A Recorrente discorda o procedimento fiscal. Porém, da análise dos autos é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado constitui-se de repetição dos argumentos
utilizados em sede de manifestação de inconformidade, os quais foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo. Ademais, em sede recursal, a Recorrente em nada inovou a tese
de nulidade outrora defendida e nem, tampouco, apresentou a documentação que estaria
providenciado, de acordo com alegação de sua impugnação.
Nestes termos, adoto os fundamentos de fato e de direito insertos no acórdão de
piso, como minhas razões de decidir, conforme faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art.
57 do Regimento Interno do CARF:
“Por seu lado, a contribuinte reconhece que não teria escriturado recursos que
teriam circulado em suas contas correntes, mas sobre os quais não detinha titularidade.
Essa argumentação só confirma a acusação fiscal de que a escrituração do Livro
Caixa apresentada não permite a identificação de toda a movimentação financeira,
inclusive bancária, suporte fático da exclusão do Simples Nacional, conforme as
expressas disposições do art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006, porque
todos valores que circularam pelas suas contas correntes deveriam estar escriturados,
com histórico a esclarecer, quando fosse o caso, a circunstância de que se tratavam de
recursos de terceiros, devidamente acompanhados da documentação comprobatória
correspondente.
A respeito, oportuno mencionar as expressas disposições do art. 61 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 verbis
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os
registros e controles das operações e prestações por ela realizadas: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 26, §§ 2o e 4o)
I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira e bancária;
Da análise da Representação Fiscal, elaborada pela Autoridade Fiscal, constata-
se que as informações prestadas em DIMOF, bem como os lançamentos contábeis
efetuados pela empresa, estão em total desconformidade à sua movimentação financeira.
O cotejo das tabelas abaixo, extraída da já citada Representação Fiscal, corrobora essa
afirmação:
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

A fiscalização relata de maneira pormenorizada a ausência de escrituração de
diversas operações bancárias, que implicam a entrada e saídas de recursos da conta
corrente da contribuinte. Veja-se o anexo I, que contém relação de diversos créditos
bancários, referentes ao histórico “Créditos do Sistema CDA”, em nenhum momento
escriturados no livro caixa da empresa, bem como o Anexo II, que contém a relação de
outros créditos inexplicavelmente ausentes nos registros contábeis da manifestante.
Por fim, a autoridade administrativa relaciona, no Anexo III, débitos bancários
efetuados na conta corrente da contribuinte, sem que fossem localizados os respectivos
registros no livro caixa, que totalizaram o montante de R$ 4.075.820,00 em 2012!
Além disso, a contribuinte, apesar de regularmente intimada, não logrou
justificar a movimentação bancária NÃO escriturada, não comprovando a origem dos
recursos movimentados em suas contas correntes no ano de 2012, através de
documentação hábil e idônea, não devidamente escriturados no livro caixa da empresa.
Ressalte-se que a ausência ou insuficiência de escrituração, inclusive da
movimentação bancária, constatada pela autoridade fiscal, quando da emissão do ADE
de exclusão da contribuinte da sistemática de recolhimentos de tributos para o Simples
Nacional, originou posteriormente a lavratura de quatro Autos de Infração, constantes
do Processo Administrativo Fiscal 10855.725774/2016-06 (em apenso), fls. 1561/1613,
em que foram lançados os impostos e contribuições decorrentes da exclusão da
sistemática de recolhimento do SIMPLES NACIONAL e da apuração de omissão de
receitas, não impugnados pela fiscalizada.
Em sede de manifestação de inconformidade, resumiu-se a impetrante a
apresentar defesa, em que tenta justificar a origem de suas operações bancárias e
movimentação financeira, dizendo se tratar de recursos de titularidade de terceiros, sem
contudo juntar quaisquer documentos que suportem suas alegações. Esse é o ônus da
prova que incumbe à contribuinte.
(...)
Como não houve juntada de documentos e provas do que pondera a contribuinte,
quer na fase fiscalizatória, quer quando da fase contenciosa, não devem ser consideradas
as alegações de que a movimentação em sua conta bancária não se trata de Receita
oriunda de sua atividade econômica e que os valores depositados em suas contas
correntes não lhe pertencem, como tenta afirmar a manifestante.
Saliente-se que a exclusão, nos termos em que decidido no ADE 54/2016, deve
operar seus efeitos a partir do mês de janeiro de 2012, em conformidade ao disposto no
Artigo 29, inciso VIII e §1°, da Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
Repise-se: a Recorrente não contesta o fato constatado pela autoridade fiscal de
que houve “falta de escrituração do livro-caixa”. Desse modo, o Termo de Exclusão do Simples
Nacional está correto.
Outrossim, a Representação Administrativa, e-f1s. 1408/1437, transcrita no
Relatório dos fatos, deixa evidente claro que a Recorrente, em verdade, incorreu nas infrações
preconizadas no artigo 29, V e VIII, da LC 123/2006, quais sejam, prática reiterada de infração
relativa à falta de escrituração do livro caixa por não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária.
Assim, como sobejamente demonstrado, a impossibilidade de identificação da
movimentação financeira na escrituração contábil é circunstância que enseja a exclusão de ofício
do Simples Nacional, observa-se que não há no comando legal qualquer exceção para casos de
erros pontuais. Assim, entendo que a falta de escrituração da totalidade da movimentação
financeira na escrita contábil já é elemento suficiente para a exclusão de ofício do Simples
Nacional.
Portanto, deve ser mantida a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
conforme corroboram, algumas decisões mais recentes proferidas por este Tribunal:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA
DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á
FISCALIZAÇÃO. Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal,
com efeitos a partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar, de
maneira reiterada, de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços, que
deixar de escriturar no livro Caixa a sua movimentação financeira, inclusive a bancária,
e que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de
informações sobre a sua movimentação financeira (extratos bancários). EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. Nas hipóteses previstas nos
incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão produzirá
efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário seguintes A extensão do prazo de impedimento
à opção pelo Simples Nacional para 10 anos demanda a efetiva demonstração, pela
autoridade fiscal, da utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro. (...) – (. (Acórdão no 1401-003.822, Nome
do Relator: Daniel Ribeiro Silva, Data da Sessão de Julgamento: 16/10/2019).
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724173/2016-95

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. O artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006 autoriza a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não só quando ela deixa de escriturar o
Livro Caixa, como também quando o faz sem integrar a movimentação bancária
mantida em contas de sua titularidade. (Acórdão no 1301-004.825, Nome do Relator:
Lucas Esteves Borges, Data da Sessão de Julgamento: 16/10/2020).
Logo, razão não assiste à Recorrente em seu pleito para reforma do acórdão de
piso.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital